Tribunal: STF
Processo: ARE 1114000
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. 2. Deputados estaduais. Vinculação de subsídio. Impossibilidade. Precedentes. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.